Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal) e de corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). Os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a suficiência das provas para a manutenção do decreto condenatório pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menor; (ii) analisar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, à luz do artigo 226 do Código de Processo Penal; (iii) verificar a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena; e (iv) avaliar a regularidade da dosimetria, notadamente o deslocamento da majorante do concurso de agentes para a primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o laudo de perícia papiloscópica, responsável por identificar as impressões digitais dos réus no veículo subtraído, e os depoimentos colhidos em juízo.
4. O reconhecimento fotográfico de um dos réus, realizado na fase policial, observou as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, pois foi precedido de descrição do suspeito e realizado com a apresentação de múltiplas fotografias. Ademais, foi corroborado por outros elementos de prova, como a prova pericial e testemunhal, não se tratando de único elemento a fundamentar a condenação.
5. As versões apresentadas pelos réus em seus interrogatórios são contraditórias entre si e com as demais provas dos autos, fragilizando a tese de que teriam apenas entrado no veículo após a consumação do roubo.
6. É pacífico o entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a caracterização da majorante respectiva, quando sua utilização for comprovada por outros meios idôneos, como o depoimento firme e coerente da vítima, que possui especial relevância nos crimes patrimoniais.
7. A existência de duas ou mais causas de aumento no crime de roubo autoriza o deslocamento de uma delas para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, utilizando-se a outra na terceira fase, sem que isso configure bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido como meio de prova quando observadas as diretrizes do art. 226 do CPP e corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório. 2. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde da apreensão e perícia do artefato, sendo suficiente a sua comprovação por outros meios de prova, em especial a palavra da vítima. 3. Havendo pluralidade de majorantes, é lícito o deslocamento de uma delas para a exasperação da pena-base, como circunstância judicial desfavorável, e a aplicação da outra na terceira fase da dosimetria."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, 59, 69, 70 e 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; Código de Processo Penal, art. 226; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 598.886/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020.